Tribunal: TCU
Processo: 017.338/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração de ex-prefeito de Santo Antônio dos Lopes/MA contra deliberação que lhe aplicou multa em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por conta dos programas de Proteção Social Básica (PSB) e de Proteção Social Especial (PSE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Eunélio Macedo Mendonça, ex-prefeito de Santo Antônio dos Lopes/MA, contra o Acórdão 3873/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Eunélio Macedo Mendonça, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.